Tribunal: TJBA
Processo: 8077212-40.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8077212-40.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: JOSE ANTONIO DE JESUS SOUZA Advogado(s): GABRIELA DUARTE DA SILVA APELADO: ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS Advogado(s):CAUE TAUAN DE SOUZA YAEGASHI ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. CESSÃO DE CRÉDITO. CARTÃO DE CRÉDITO. INADIMPLÊNCIA COMPROVADA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação de inexistência de débito c/c indenização por danos morais, reconhecendo a regularidade da inscrição do nome do autor em cadastro de inadimplentes em decorrência de débito de cartão de crédito cedido pelo banco Santander à empresa ré. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em: (i) verificar a validade da cessão de crédito e da notificação do devedor; (ii) analisar a existência do débito objeto da negativação; e (iii) avaliar se houve dano moral indenizável. III. Razões de decidir 3. A comprovação da existência da relação jurídica entre o autor e o banco cedente, bem como da regular utilização do cartão de crédito, afasta a alegação de inexistência do débito. Os documentos juntados aos autos demonstram que o autor realizou compras e efetuou pagamentos parciais de faturas do cartão, evidenciando a licitude da cobrança. 4. A cessão de crédito foi devidamente comprovada e o autor foi notificado acerca da transferência do crédito, conforme demonstrado através de documento juntado pela parte ré. 5. A ausência do autor em audiência de instrução designada gerou confissão ficta quanto aos fatos alegados pela parte ré, reforçando o conjunto probatório favorável à legitimidade da cobrança. 6. A inscrição do nome do autor nos cadastros de proteção ao crédito, ante a inequívoca existência do débito e comprovado inadimplemento, configura exercício regular de direito do credor, não caracterizando ato ilícito passível de reparação por danos morais. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. A inscrição em cadastros de proteção ao crédito decorrente de inadimplemento comprovado constitui exercício regular de direito, não ensejando danos morais. 2. A confissão ficta do autor, decorrente de sua ausência injustificada à audiência de instrução, reforça o conjunto probatório favorável à existência do débito." __________ Dispositivos relevantes citados: Código Civil, arts. 188, I, 286 e 290; Código de Processo Civil, arts. 85, §11, 385, §1º, 931 e 937; Súmula 359 do STJ. Jurisprudência relevante citada: Não há. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8077212-40.2023.8.05.0001, sendo Apelante José Antônio de Jesus Souza e Apelado Itapeva XI Multicarteira Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, mantendo integralmente a sentença recorrida. Salvador, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator